Tribunal: TJMT
Processo: 1016838-47.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016838-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAIO ALMEIDA CARVALHO - CPF: 063.081.331-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), LARA THAMIREZ ALMEIDA ROCHA - CPF: 075.434.741-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PACIENTE
COM ESQUIZOFRENIA
. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por descumprimento de medida protetiva prevista no art. 24-A
,
da Lei n
.
11.340/2006, sob o fundamento de garantia da ordem pública e reiteração delitiva. Defesa sustenta ausência de requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da medida frente à pena cominada e quadro de esquizofrenia do paciente, requerendo substituição da prisão por medida cautelar diversa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se diante do diagnóstico de esquizofrenia, da ausência de risco concreto à ordem pública e da desproporcionalidade da prisão frente à pena cominada ao crime, é cabível a substituição da custódia cautelar por medida
diversa, especialmente a internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do CPP.

III. Razões de decidir:

1.
A documentação médica juntada
n
os autos e os depoimentos colhidos evidenciam o comprometimento mental do paciente, diagnosticado com esquizofrenia desde 2016, em condição de vulnerabilidade e sem estrutura familiar de apoio.

2.
A prisão preventiva, nessas condições, revela-se desproporcional e inadequada, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e adequação da medida cautelar à gravidade do delito e às condições pessoais do custodiado.

3.
A substituição da prisão por internação provisória encontra respaldo no art. 319, VII, do CPP, e na jurisprudência consolidada do STJ e do CNJ (Resolução n. 487/2023), sendo medida mais adequada à condição do paciente e proporcional à gravidade do fato.

4.
A existência de incidente de insanidade mental instaurado, aliado ao tratamento voluntário em clínica privada e à ausência de alteração fática ou jurídica relevante, reafirma a adequação da medida adotada em sede liminar.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida para manter a substituição da prisão preventiva por internação provisória.

Tese de julgamento:

“
1. A internação provisória, como medida cautelar diversa da prisão, é cabível e adequada nos casos em
que o paciente apresenta transtorno mental grave, especialmente quando não demonstrado risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

2. A decretação da prisão preventiva deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade do delito e às condições pessoais do acusado, sendo incabível como forma de compensar a ausência de políticas públicas de saúde mental
”
.

Dispositivos relevantes citados:
C
F/1988, art. 1º, III; art. 6º; CPP,
arts
. 282, §

6º; 312; 319, VII; 149.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-1
,
HC: 00159586520174010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 12/09/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 02/10/2017
;
TJMT
,

1030118-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, publicado no DJE 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
CAIO ALMEIDA CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1004983-59.2025.8.11.0004, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e reiteração delitiva, nos termos dos
arts
. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

O impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 28.04.2025 pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva, ilícito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

Sustenta a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Em segundo lugar, aduz a desproporcionalidade da segregação cautelar imposta ao paciente em razão do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, argumentando que a pena cominada ao referido tipo penal não ultrapassa quatro anos de reclusão, o que torna inadmissível a manutenção da prisão preventiva.

A defesa ainda destaca a
condição de saúde mental do paciente
, diagnosticado com esquizofrenia, estando em tratamento desde o ano de 2016. Alega que, diante dessa realidade, o paciente não possui plena capacidade de compreender as restrições impostas judicialmente, o que impõe um juízo de inadequação da prisão preventiva.

Também enfatiza a ausência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, considerando-se que não há qualquer indício de tentativa de obstrução da atividade investigativa ou processual, tampouco comportamento indicativo de reiteração delitiva iminente.

A defesa invoca, ainda, o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, ao afirmar que a custódia provisória se revela mais gravosa do
que eventual reprimenda que venha a ser imposta ao final do processo, violando, assim, o juízo de razoabilidade que deve presidir a escolha da medida cautelar penal.

Por fim, a defesa acentua que é plenamente cabível e suficiente a aplicação de
medidas alternativas à prisão, como a monitoração eletrônica
, que se mostra hábil a atingir os mesmos fins cautelares da segregação sem o sacrifício desproporcional da liberdade do paciente.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a decisão que decretou sua prisão por entender que houve prejulgamento com emissão de juízo de certeza sobre os fatos, ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar, por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação, com fixação, se entender por bem, de monitoração eletrônica.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 288919894 e 288919895.

A liminar foi
parcialmente
deferida por est
a

relatoria
(Id.
289583382
), a fim de
c
onverter a prisão preventiva em INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
, como recurso terapêutico excepcional e momentaneamente adequado, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPP
.

O Juízo de origem prestou as informações requeridas
, informando que em cumprimento a liminar
colocou o custodiado em liberdade
e orden
ou
a adoção das medidas necessárias quanto às demais determinações exaradas
na
decisão d
esta Relatoria
(Id.
289785885
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiçasemanifestou pela conversão em diligência do feito, para o fim de obter maiores informações do magistrado de 1º grau
(Id.
296321865
).

As informações complementares foram apresentadas pela autoridade apontada como coatora
,
ocasião em que relatou:

i. a instauração do incidente de insanidade mental nº 1007579-16.2025.8.11.0004;
ii
. que o paciente
encontra-se
internado, por conta própria, em instituição particular denominada “Casa de recuperação boas novas”, no Município de Bom Jardim de Goiás/GO;
iii
. que em Barra do Garças/MT inexiste instituição adequada para tratamento em instituição hospitalar;
iv
. e que a medida não foi prorrogada pelo Juízo em razão de que a internação do paciente teria sido de forma voluntária, sem necessidade de intervenção estatal

(
I
d. 297626871).

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça

Antônio Sergio Cordeiro Piedade
,

manifestou-se
pela
concessão

parcial
da ordem
, c
onfirmando-se a liminar deferida
(Id.
300792893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Em suas razões o impetrante pleiteia
a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, alegando a inexistência dos pressupostos legais que justifiquem a medida extrema. Sustenta, ainda, que a privação de liberdade é desproporcional diante da pena máxima prevista para o crime de descumprimento de medida protetiva. Ressalta a condição de saúde mental do paciente,
diagnosticado com esquizofrenia
, o que prejudicaria sua plena compreensão das determinações judiciais impostas, além de não haver indícios concretos de ameaça à ordem pública ou de prejuízo à regularidade da instrução criminal.

Argumenta, também, com base no princípio da homogeneidade das medidas cautelares, que a prisão provisória
se revela
mais severa do que a eventual sanção penal que poderia vir a ser imposta ao término do processo. Por fim, de forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, com destaque para a possibilidade de monitoração eletrônica, como meio menos gravoso de assegurar a eficácia do processo penal.

A liminar foi concedida pelos
seguintes fundamentos
:

(...)
No caso versando extrai-se que a decisão determinou a prisão preventiva sob a seguinte fundamentação:

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti e do periculum
libertatis
em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

A vítima LARA relatou (p. 28):

QUE é irmã da pessoa de CAIO ALMEIDA CARVALHO,
que o mesmo é dependente químico e ficou muito tempo internado
, que porém
recentemente fugiu da clínica e está nas ruas novamente
, que
CAIO também tem problemas mentais
; QUE a mãe da declarante e de CAIO está residindo na Espanha e não tem contato com o mesmo, que a declarante também não é próxima de CAIO, que porém
quando o mesmo não está internado ele vai até a casa da declarante lhe incomodar, que xinga, joga pedras na casa, ameaça bater na vítima, diz que ela é obrigada a lhe ajudar
, e a mesma nunca foi próxima ou deseja aproximação de CAIO; QUE diante dos fatos registrou medidas protetivas anteriormente, as quais estão em vigor;
QUE mesmo ciente das medidas nesta data CAIO foi até a residência da vítima e adentrou pelo portão, que somente não entrou na casa devido a mesma estar trancada
, que encontrou-se com CAIO na área da casa, que então muito assustada mandou ele embora e disse que ele não podia estar ali, que CAIO disse que iria ficar na frente da casa da vítima até ela lhe dar dinheiro, e se sentou na calçada da vítima dizendo que iria aguardar;
QUE CAIO é esquizofrênico e não diz coisas conexas
; QUE tem uma filha
récem
nascida e tema pela sua segurança e de sua filha;

Importa anotar que o implicado é REINCIDENTE, respondendo ao PEP n. 2000447-22.2024.811.0004, extinto em 31/7/2024 – 1ª Vara Criminal desta comarca, por crime de perseguição no âmbito da violência doméstica.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal,
conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções
, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

HABEAS CORPUS – CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente ostenta outros registros criminais, possuindo, inclusive condenação anterior, sendo reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (TJMT 1030118-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, publicado no DJE 31/01/2024)

HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DANO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, HOMOGENEIDADE E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA– DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e “no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000). O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência” (STJ, RHC n. 46.362/MS). O descumprimento de medida protetiva logo após a intimação e a tentativa de invasão à casa da vítima são circunstâncias concretas que denotam “a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima” (STJ,
AgRg
no HC n. 761.275). (TJMT 1028153-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão
flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) CAIO ALMEIDA CARVALHO. Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO.

Porém, considerando a questão de saúde mental do custodiado, desde já manifesto que tão logo seja informado nos autos a localização da clínica, será convertida a prisão em cautelar diversa da prisão
, consistente na internação na
clínica onde o
re
. Informe a vítima acerca desta decisão pelo meio mais rápido.

(Id. 288919895 – p. 57-62) (grifos meus).

Já a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi fundamentada da seguinte maneira:

Da prisão preventiva

É certo que para a revogação da prisão preventiva deve ser analisado exclusivamente se estão ou não presentes os fundamentos necessários para sua decretação/manutenção, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A prisão do implicado se deu em flagrante delito após o descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua irmã
, genitora de uma criança recém-nascida,
que foi surpreendida pelo réu em sua residência constrangendo-a e intimidando-a em busca de dinheiro.

A aproximação do agressor da vítima foi uma das
MPUs
impostas nos autos n. 1013486- 06.2024.811.0004, ordem
esta
a que o réu foi intimado na data de 18/12/2024, conforme ordem exarada no APF n. 1013487- 88.2024.811.0004, onde obteve liberdade provisória. Não há nos autos qualquer argumento ou fundamento que derrogue a necessidade da manutenção do cárcere cautelar.
O implicado já demonstrou não possui respeito às ordens judiciais e nem mesmo receio da atuação estatal, optando por descumprir as
MPUs
que lhe foram impostas.

Em que pese a afirmação defensiva acerca da condição de higidez mental do increpado, não há provas suficientes de que não possua consciência e controle de suas condutas, mormente por não haver prova de tratamento e acompanhamento profissional.

A liberação inconsequente do custodiado ao constatar indícios de transtorno mental desconsideraria a necessidade de manutenção da ordem pública e segurança pública, dada a reiteração delitiva extraída de sua ficha de registros criminais.

Anoto que na decisão de audiência de custódia (ID 192246894)
este Juízo já indicou que a prisão cautelar do implicado pode ser substituída por internação em clínica para tratamento de saúde, desde que sua Defesa comprovasse nos autos a disponibilização de estabelecimento apto a tal acompanhamento. Todavia, até o presente momento, não há comprovação de qualquer diligência em tal sentido.

Pertinente o registro da condição de REINCIDENTE do réu – PEP Ativo n. 2000447- 22.2024.811.0004 – pela prática de crime cometido também no âmbito da violência doméstica. Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela suficiente no caso concreto, já que, posto em liberdade seria ameaçado o meio social, na medida em que novos fatos podem ser perpetrados, bem como não será assegurada a credibilidade da justiça. Desta feita, mantenho a prisão preventiva do increpado.

Em suas razões o impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente com fundamento na ausência de requisitos legais autorizadores da custódia cautelar. Alega, ainda, a desproporcionalidade da segregação frente à pena máxima cominada ao delito de descumprimento de medida protetiva,
a condição de saúde mental do paciente, portador de esquizofrenia, o que comprometeria sua capacidade de compreender as medidas judiciais impostas
, bem como a inexistência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

Invoca, ademais, o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, sustentando que a prisão provisória se mostra mais gravosa que eventual pena a ser aplicada ao final da instrução. Por fim, requer, de modo alternativo, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, notadamente a monitoração eletrônica, como forma menos gravosa de garantir os fins do processo penal.

Analisando os autos, apesar de haver indícios de materialidade e autoria, nesse momento processual pode verificar, tanto pelos documentos médicos juntados (Id. 288919894) quanto pelo depoimento da própria irmã —
Lara
Thamirez
Almeida Rocha
, vítima e requerente das medidas protetivas — que o paciente
CAIO ALMEIDA CARVALHO
sofre de
esquizofrenia
, condição que lhe compromete substancialmente a compreensão das determinações
judiciais a que se encontra sujeito. A testemunha afirmou que:
CAIO é esquizofrênico e não diz coisas conexas
, afirmando, ainda, que
o mesmo
fugiu de clínica psiquiátrica, encontrando-se em situação de rua à época da prisão, além de ser usuário de substâncias entorpecentes.

Essa realidade demanda do Estado não a reclusão, mas atenção terapêutica continuada, mediante tratamento adequado em ambiente clínico compatível com sua condição. O encarceramento de pessoa em estado de sofrimento mental grave, sem estrutura adequada, constitui violação direta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e aos direitos sociais fundamentais à saúde (art. 6º, da CF).

Partindo desse pressuposto, não se revela proporcional a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, em especial para a garantia da ordem pública, portanto entendo que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se mostram mais adequadas para tutelar a ordem pública.

Com efeito, dispõe o art. 282, do CPP, que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Ressalte-se que o próprio juízo de primeiro grau, em sua decisão,
reconheceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela internação
, condicionando, contudo, tal medida à comprovação, pela defesa, da existência de vaga em clínica apropriada. Porém, tal exigência não pode ser atribuída à defesa técnica, mas sim ao Estado-juiz, que, por meio de articulação com os órgãos de saúde pública (CAPS, SUS ou rede conveniada), deve diligenciar para providenciar a internação humanizada e segura do paciente. A responsabilidade por garantir o acesso à saúde, especialmente em casos de transtornos psiquiátricos severos, é indeclinável pelo Poder Público.

Nesse cenário, revela-se plenamente aplicável ao presente feito a substituição da prisão preventiva por
INTERNACAO PROVISORIA
, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com o escopo de proporcionar ao paciente o acesso ao tratamento médico especializado necessário ao enfrentamento da esquizofrenia que o acomete, o qual, como se extrai dos autos, vem sendo negligenciado em razão da sua condição de vulnerabilidade extrema.

Nesse contexto,
a jurisprudência entende pela possibilidade de aplicação da internação provisória como medida cautelar diversa da prisão preventiva
, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL, ARTIGO 157, § 1º, INCISO I E II. PRISÃO PREVENTIVA. CPP, ARTIGO 312. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RISCO DE REITERAÇÃO. DEBILIDADE MENTAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO PREVENTIVA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CPP, ARTIGO 319, VII. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...) 7.
A internação provisória é uma medida cautelar diversa da prisão preventiva. Tal medida tem a intenção de resguardar a ordem pública, mas também, constitui providência em benefício do próprio paciente que, no caso, é morador de rua e dependente químico.
Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva que já foi convertida na medida cautelar de internação provisória. 8. O STJ já assentou que na presença de um quadro psíquico de debilidade por parte do acusado, somado
ao fato de o crime ter sido cometido com o emprego de grave ameaça não há constrangimento ilegal na medida cautelar de internação provisória (RHC 77.194/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 07/02/2017,
DJe
15/02/2017; RHC 62.075/BA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 01/10/2015,
DJe
22/10/2015). 9. Não é recomendável a revogação da medida cautelar decretada pelo Juízo, uma vez que não se vislumbra a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem. Contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, recomendo ao juízo diligências no sentido de ultimar o exame de insanidade. 10. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF-1 - HC: 00159586520174010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 12/09/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 02/10/2017) (grifos meus).

Em atenção ao que consta dos autos,
entendo que o estado físico e psíquico do paciente torna a segregação em unidade prisional uma medida de extrema gravidade, com potencial para agravar ainda mais a saúde do paciente
. Do mesmo modo,
a liberdade provisória, a princípio, também não se mostraria adequada
neste momento processual, considerando a ausência de laudo médico que indique a inimputabilidade do paciente, bem como o fato de que,
nas ruas, ele não receberia o atendimento especializado necessário
.

Além disso,
não se observa nos autos a instauração de incidente de insanidade mental
, providência que se impõe diante dos elementos constantes do feito e das alegações defensivas. Por força do art. 149, do Código de Processo Penal:

Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, que este seja submetido a exame médico-legal.

Assim, diante da ausência dessa providência,
determino, de ofício, a instauração de incidente de insanidade mental
, a ser processado
com a urgência que o caso exige, para averiguação da imputabilidade penal do custodiado.

Por todos esses fundamentos — a vulnerabilidade psíquica do paciente, a ausência de demonstração concreta de periculosidade, a desproporcionalidade da medida extrema frente ao delito imputado (pena mínima de 3 meses e máxima de 2 anos, art. 24-A, da Lei 11.340/2006), e a omissão estatal no tocante ao tratamento clínico necessário — não subsistem os pressupostos do art. 312, do CPP a justificar a manutenção da prisão.

É necessário reafirmar que o sistema penal não pode ser utilizado como substituto das políticas públicas de saúde mental.
À luz dos princípios da razoabilidade, da humanidade e da eficiência da prestação jurisdicional, a liberdade, com o devido encaminhamento à rede de saúde, mostra-se a medida mais adequada, proporcional e juridicamente aceitável.

Com efeito, cumpre registrar que a Lei da Reforma Psiquiátrica n. 10.216/01 é clara quanto ao direito da pessoa com transtorno mental ao acesso ao sistema de saúde, sendo o regime de internação um recurso aplicado em casos excepcionais, visando a assistência médica, social, psicológica e ocupacional, entre outras.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a liminar em favor de
Caio Almeida Carvalho
,
para converter a prisão preventiva em INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
, como recurso terapêutico excepcional e momentaneamente adequado, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPP,
pelo prazo de até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogada ou cessada pelo juízo de origem, verificada a sua necessidade.

A tomada de decisão sobre a necessidade de manutenção da internação excepcional do paciente se dará com base no relatório da equipe médica e após ouvido o Ministério Público, sendo que no caso de sua manutenção deverá ser reavaliada periodicamente (art. 13 e seguintes da Resolução CNJ n. 487/2023).

Delega-se ao juízo de origem a responsabilidade pela transferência do paciente para unidade competente, sem prejuízo de eventual aplicação de outras medidas que entender pertinentes.

Determino, ainda, o cumprimento dos seguintes atos:

a) Encaminhe-se imediatamente o paciente para unidade básica de saúde para avaliação médica com fins de eventual encaminhamento ao CAPS ou internação em unidade de saúde, apresentando relatório sobre o atual estado de saúde física e mental, indicando o tipo de tratamento necessário ao paciente (ambulatorial ou internação).

b) Tratando-se de pessoa com esquizofrenia, a princípio, em situação de rua, encaminhe-se o paciente para ser avaliado por equipe multidisciplinar do juízo ou designada para esta finalidade para elaborar relatório social, buscando-se família extensiva, ou, na sua falta, seja incluindo o paciente em programas de assistencial social, moradia
popular
etc
, devendo ser acompanhado pelo CRAS/CREAS e outros do SUAS (art. 24, parágrafo único e art. 27, Resolução CNJ N. 425/2021).

c) Nos termos da Resolução CNJ n. 487/2023, seja imediatamente encaminhado o caso do paciente para acompanhamento pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP), que funciona no Fórum de Cuiabá (65 8130-0487), cuja equipe multidisciplinar acompanhará o tratamento durante todas as fases do procedimento criminal com o objetivo de apoiar ações e serviços para atenção à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e para viabilizar o acesso à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);

d) expeça-se ofício à autoridade apontada coatora para que remeta a este Sodalício,
no prazo de 05 (cinco) dias
, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares, caso haja alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito da presente ação constitucional
(...)

(Id.
289583382
)
.

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar,
não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

As informações prestadas pelo Juízo de
origem
informam que foi devidamente cumprida a decisão liminar,
e
que o paciente atualmente encontra-se internado de forma voluntária em instituição privada denominada "Casa de Recuperação Boas Novas", localizada no Município de Bom Jardim de Goiás
(
GO
)
,
e
esclareceu
que em Barra do Garças
(
MT
)
inexiste instituição adequada para tratamento em instituição hospitalar
,
e que a medida não foi prorrogada em razão de que a internação do paciente teria sido de forma voluntária, sem necessidade de intervenção estatal
.

Destaca
-se
,
ainda
, que foi
devidamente
instaurado incidente de insanidade mental

n.
1007579-16.2025.8.11.0004 nos autos de origem, o que corrobora a pertinência da cautelar de internação provisória como medida adequada e proporcional ao caso, considerando-se o quadro de vulnerabilidade psíquica do paciente, que exige abordagem terapêutica e não meramente punitiva.

Mantém-se, portanto,
incólume
o fundamento central da medida liminar, qual seja, a desproporcionalidade da segregação cautelar frente às peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão da condição de saúde mental do paciente, da natureza do delito imputado e da ausência de elementos concretos que indiquem risco iminente à ordem pública ou à instrução criminal.

Não se desconhece a gravidade do descumprimento de medidas protetivas no contexto da Lei Maria da Penha, nem tampouco se ignora a necessidade de proteção à vítima e à sociedade. Contudo, a análise do caso concreto revela que o paciente, com histórico de esquizofrenia diagnosticada e vivência de rua, demanda tratamento de saúde mental especializado e contínuo, incompatível com a permanência em unidade prisional comum.

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM

impetrada em favor de
Caio Almeida Carvalho
,
mantendo a conversão da prisão preventiva em INTERNAÇÃO PROVISÓRIA do paciente
.

Determino a comunicação imediata desta decisão ao Juízo de origem, para conhecimento e cumprimento integral das medidas cautelares mantidas, bem como para o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025